Tribunal: STF
Processo: RE 92331
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
Júri. Quesitos. 
Depois de afirmada a existência de atenuantes, a falta de indagação a respeito das que sejam cabíveis não constitui nulidade, se da omissão não resulta qualquer prejuízo para a defesa, por ter o juiz considerado, na dosimetria da pena, a proclamada existência de atenuantes, disso extraindo a única consequência possível: a redução cabível da pena. Recurso provido, a fim de restabelecer a sentença condenatória.